Tribunal: TJBA
Processo: 8001992-36.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001992-36.2024.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: ROSILDA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA Advogado(s):WESLEY SANTANA SOUZA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA LIMINAR DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em caráter liminar que julgou procedentes os pedidos da Autora/Apelada, condenando a Ré/Apelante à restituição de valores retirados de sua conta de PASEP, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Através do presente recurso, devolve-se a esse juízo a análise sobre a ausência de citação da Ré e a configuração de nulidade insanável que compromete a validade do processo. III. Razões de decidir 3. A citação constitui ato processual indispensável para a formação da relação processual válida, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, sendo necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa da parte demandada. 4. A ausência de citação configura vício insanável que acarreta a nulidade absoluta do processo, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, por meio da querela nullitatis. 5. No presente caso, a sentença foi proferida de forma prematura, sem que a citação da Ré fosse realizada, em afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988), configurando erro in procedendo ensejador de nulidade absoluta em insanável. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação da parte Ré constitui vício insanável que gera a nulidade absoluta do processo, permitindo sua anulação mesmo após o trânsito em julgado. 2. Sentença proferida sem a prévia citação da parte Ré deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para a regularização do feito e possibilitação de defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 312; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 00510359820118050001, Rel. Desa. Heloísa Pinto Freitas Vieira Graddi, j. 10/02/2021; TJSC, Apelação nº 00017612520118240103, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 30/11/2022; TJRN, Apelação nº 0802973-45.2021.8.20.5103, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 02/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001992-36.2024.8.05.0216, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelada ROSILDA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA